Tribunal: TJBA
Processo: 8002082-41.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002082-41.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: FABIANA GONCALVES JUCA

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 270/2016. CARGO DE ENFERMEIRA. INTERSTÍCIO LEGAL PREENCHIDO. NOVO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO COMPROVADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO ANTERIOR. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA. ATO VINCULADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O DIREITO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002082-41.2021.8.05.0057,
originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figura como Apelante o

MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS

e, como Apelada,

FABIANA GONCALVES JUCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .